Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos etc. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos referentes à beneficiária LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA, que totalizam a quantia de R$ 50.249,92. A Contadoria Judicial, ao aplicar os juros mensais, considerou, a partir de 01/07/2009, a fração de 0,5% ao mês (ID 20327953). A parte exequente concordou com os cálculos, requerendo, assim, a imediata expedição do precatório (ID 21292713). O Distrito Federal, por sua vez, manifestou discordância, alegando que, diferentemente da Contadoria Judicial, o seu órgão técnico “aplicou a taxa de juros nos moldes da Lei 11.960, de 29/06/2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança”, alcançando um valor total inferior em R$ 1.420,50 (ID 21991974). A Contadoria Judicial, instada a manifestar (ID 22635074), assim esclareceu (ID 23420737): “(...) 3. Em resposta ao despacho, esclarecemos que os juros aplicados nos cálculos deste setor estavam em consonância aos aplicados à caderneta de poupança até 05/2012, pois a partir de 06/2012, tendo em vista a Lei n o 12.703, de 2012 que vinculou os juros da caderneta de poupança à taxa Selic, passou a ser 70% da taxa Selic quanto esta for inferior a 8,5%. 4. Verifica-se que de 06/2012 a 08/2013 e a partir de 07/2017 até a presente data a taxa Selic esteve abaixo de 8,5%, motivo pelo qual os juros da caderneta de poupança, neste período, quedaram-se abaixo de 0,5% a.m.”. O Distrito Federal, então, reiterou que a “Contadoria Judicial não está aplicando o correto índice para cálculo da mora e pugna pela correção do cálculo com aplicação da taxa da caderneta de poupança como taxa de juros a partir de 01/07/2019, como decidido pelo STF no Tema 810” (ID 24839967). Ora, apesar das muitas controvérsias judiciais, a divergência quanto ao tema foi superada com o julgamento do RE 870947, em repercussão geral, no qual o e. STF estabeleceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. Sendo assim, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, como no caso em análise, a fixação dos juros moratórios conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo inalterada, nesse tópico, a disposição do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (Tema 810). A partir da arguição da Contadoria Judicial e do Distrito Federal, observo que não há controvérsia a respeito. Tanto uma quanto o outro partem da premissa de que os juros, a partir de 01/07/2009, devem seguir aqueles aplicáveis à caderneta de poupança. Com efeito, o Distrito Federal afirma que “A Contadoria Judicial, ao elaborar seus cálculos, aplicou após 01/07/2009, a taxa de juros de 0,5% ao mês, diferentemente desta Gerência de Apoio Científico de Contabilidade, que aplicou a taxa de juros nos moldes da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança”. No cálculo anexado à petição, contudo, não há a indicação de qual seria o índice “correto”. Na planilha consta a informação no sentido de que, até 31/01/2003, aplicou-se a taxa de juros de 0,5% ao mês, sendo que, a partir de 01/02/2003, a taxa foi de 1% ao mês. A partir de 01/07/2009, não há qualquer indicação, apenas a seguinte informação: “taxa de juros aplicado à caderneta de poupança” (ID 21991975). Por outro lado, a Contadoria Judicial informou que “foram aplicados juros de 0,5% a.m. até 31.01.2003, 1,00% a.m. de 01.02.2003 a 30.06.2009 e 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009 até 05 de outubro 2020”, esclarecendo, ainda, que, em relação ao último período, os juros “estavam em consonância aos aplicados à caderneta de poupança”. Desse modo, o Distrito Federal carece de qualquer base para impugnar os cálculos da Contadoria Judicial, pois sequer indicou qual seria o índice – apenas informando ter dele se utilizado. Trata-se de argumento vazio, na medida em que a Contadoria Judicial, por sua vez, esclareceu ter aplicado o índice em questão - inclusive expresso nos cálculos. Ressalto que a Contadoria Judicial é o órgão auxiliar da Justiça, nos termos do art. 149 do CPC. Por isso, qualquer impugnação direcionada aos seus cálculos deve ser minimamente fundamentada, o que, claramente, não ocorreu. A jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça não discrepa desse entendimento, in verbis: "A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto" (Acórdão 1235072, 07255208520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 19/3/2020)". Ante o exposto, sem mais delongas, HOMOLOGO os cálculos feitos pela Contadoria Judicial (ID 20327953) e, em complemento à decisão de ID 18910157, determino a expedição de precatório em favor de LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA. Cumpra-se e intimem-se.